Tribunal: TJMT
Processo: 1041460-38.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1041460-38.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES
Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]
Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME
E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS ELÉTRICOS. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
ARESTO MANTIDO. RECURSO

NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por
seguradora
contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
concessionária distribuidora de energia elétrica
para afastar a condenação ao ressarcimento de danos elétricos relativos aos segurados Edmar Joaquim Rodrigues Junior, Josiane de Oliveira, Tales Ramiro
Strey
e Cris Alex
Camicia
. A embargante sustenta omissão e contradição quanto à distribuição dinâmica do ônus da prova e à validade dos laudos técnicos apresentados, requerendo o saneamento dos vícios apontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova; e (
ii
) estabelecer se houve omissão acerca da validade e suficiência dos laudos técnicos apresentados pela seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão do nexo causal ao reconhecer que, embora objetiva, a responsabilidade da concessionária não é integral, exigindo comprovação do vínculo entre a falha na prestação do serviço e os danos alegados.

O colegiado consignou que os relatórios técnicos apresentados pela concessionária, elaborados em conformidade com o Módulo 9 do PRODIST, demonstraram inexistência de perturbação na rede elétrica em relação a quatro unidades consumidoras, afastando o dever de ressarcimento nesses casos.

Não houve desconsideração da distribuição dinâmica do ônus da prova, pois a concessionária produziu prova técnica apta a demonstrar a regularidade do fornecimento de energia nas datas dos sinistros analisados.

O acórdão não declarou inválidos os laudos produzidos pela seguradora, tendo inclusive mantido a condenação da concessionária em relação aos demais segurados nos casos em que não restou comprovada a inexistência de falha na prestação do serviço.

A pretensão de atribuir prevalência absoluta aos laudos da seguradora sobre os registros sistêmicos da concessionária constitui insurgência quanto à valoração das provas, matéria incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

A alegação de
error
in
judicando
deve ser veiculada por meio do recurso adequado, não sendo possível a revisão do juízo de valor firmado no acórdão mediante embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão da valoração probatória realizada no acórdão embargado.

A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige demonstração do nexo causal entre a falha do serviço e os danos alegados.

Relatórios técnicos sistêmicos elaborados em conformidade com o PRODIST podem prevalecer sobre laudos particulares para afastar o nexo causal, quando demonstrada a inexistência de perturbação na rede elétrica.

A inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material impede o acolhimento dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6o; CPC,
arts
. 373, §1o, e 1.022; CDC; Resolução ANEEL no 1.000/2021; PRODIST, Módulo 9.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, ED no 71006492177/RS, Rel. Juliano da Costa Stumpf, Turma Recursal Provisória, j. 21.11.2016, DJ 25.11.2016.

R E L A T Ó R I O

E
D

1041460-38.2023.8.11.0041

MAPFRE
SEGUROS S/A
X
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. contra o acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ENERGISA MATO GROSSO, para afastar a condenação da concessionária ao ressarcimento de danos elétricos referentes aos segurados Edmar Joaquim Rodrigues Junior, Josiane de Oliveira, Tales Ramiro
Strey
e Cris Alex
Camicia
.

A embargante alega que o acórdão apresenta
omissão e contradição
que devem ser sanadas.

Aduz que o caso requer a distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, §1o, CPC), dada a hipossuficiência técnica da seguradora frente à concessionária, que detém exclusividade sobre os dados do sistema.

Menciona ainda
omissão quanto à validade e suficiência dos laudos técnicos apresentados, argumentando
que estariam em conformidade com a Resolução 1.000/2021 da ANEEL, não podendo ser descartados como "unilaterais".

P
osto isso, p
ugna pelo
provimento dos presentes embargos

para
que seja
m
s
anados os vícios apontados.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 365830870
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026